Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-40.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015547-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOICE BERNADINO DA CRUZ - CPF: 037.348.331-75 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015547-40.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Recorrida:
JOICE BERNADINO DA CRUZ

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNAMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença da juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além de declarar a inexistência de débito no valor de R$ 3.888,60, em razão de negativação indevida do nome da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre as partes; (ii) avaliar a admissibilidade e suficiência das telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual; (iii) determinar a existência de dano moral decorrente da negativação; e (iv) analisar a necessidade de eventual redução do valor indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da relação contratual entre as partes se comprova pelos documentos anexados pela recorrente, como telas sistêmicas, contrato, aditivo contratual e certificados de aceite digital, que não foram impugnados tempestivamente pela parte autora.

A jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT reconhece a admissibilidade das telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos, como meio hábil para demonstrar a contratação.

A inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, diante da inadimplência do débito, não se caracterizando como ilícito apto a gerar danos morais.

A ausência de impugnação específica e tempestiva aos documentos apresentados pela parte ré impede o reconhecimento da ilicitude da negativação e afasta a pretensão indenizatória e declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A juntada de telas sistêmicas, contrato e demais documentos não impugnados tempestivamente comprova a relação contratual entre as partes.

A negativação do nome do consumidor em razão de débito existente configura exercício regular de direito.

Não há dano moral quando a inscrição em cadastros restritivos decorre de dívida válida e não paga.

A impugnação intempestiva dos documentos apresentados pela parte ré não obsta a sua eficácia probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; Súmula 34/Turma Recursal Única do TJMT, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 267235283, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor total de
R$

3.888,60 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito – contratação regular;

2)

Validade das telas sistêmicas;

3)

Inocorrência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor total de
R$

3.888,60 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
,
o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada.

A demandada, em sede de contestação (IDs 267235265/267235270, 267235272, 267235274 e 267235275)
,
juntou aos autos
telas sistêmicas, histórico escolar, extrato financeiro,
c
ontrato de prestação de serviços educacionais e aditivo, com certificados de aceite digital
, os quais não foram impugnados oportunamente pela reclamante
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei).

Logo, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
. Portanto,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
, posto que aquele é condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Registre-se que somente após a sentença de improcedência do pedido inicial a parte autora apresentou impugnação aos documentos anexados à contestação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para

julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025